Tribunal: STF
Processo: HC 202055
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que concedeu a ordem.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 121 §2º, III, do Código Penal, sendo absolvido pelo Conselho de Sentença. (eDOC 6)



    Irresignado, o Ministério Público apelou. O recurso foi provido a fim de designar a realização de novo júri, marcado para 10.6.2021.



    No presente writ os impetrantes postularam, liminarmente a suspensão do novo Júri até que seja julgada a Repercussão Geral Tema 1087 e, no mérito, pediram a reforma do acórdão para restabelecer a sentença absolutória.



    Concedi a ordem para cassar o acórdão da apelação.



    No agravo, a PGR requer a “reconsideração da decisão ora combatida, proferida pelo Senhor Ministro Relator, para negar seguimento ao habeas corpus ou denegar-lhe a ordem. Todavia, se assim não entender Vossa Excelência, requer este Órgão Ministerial que seja o presente AGRAVO REGIMENTAL apresentado aos Senhores Ministros componentes da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com o propósito de que se manifestem sobre o mérito, cujo provimento desde logo se requer, nos termos anteriormente expostos.”(eDOC 16)



    Iniciado o julgamento em 13.8.2021, o ministro Edson Fachin pediu destaque.



    Após o pedido de destaque, o Plenário da Corte julgou o tema da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    A decisão deve ser reconsiderada.



    Isso porque, em 3.10.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o ARE 1.225.185, de minha relatoria, e fixou a seguinte tese em 3.10.2024:



    “É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



    O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.



    Não consta dos autos que o pedido da defesa haja sido de absolvição por piedade, mas nos seguintes termos:



    A sustentação da Defesa encetou-se a partir das 12h02, sendo apresentadas as seguintes teses e subteses: a) absolvição genérica; b) absolvição pela legítima defesa c) absolvição pela inexigibilidade de conduta diversa; d) desclassificação ante o excesso culposo; e) reconhecimento do homicídio privilegiado; f) afastamento da qualificadora, em caso de condenação. Utilizou-se da palavra até às 13h32. (eDOC 6, p. 4)



    Ante o exposto, considerando o julgamento do ARE 1.225.185 (Tema 1.087), reconsidero a decisão e denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se o Juízo de origem



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente